Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à anuente MARIA SÔNIA FERREIRA GARCIA (ID: 18404729 e 19320798). O SINDIRETA requereu a intimação do Distrito Federal para se manifestar quanto à desistência parcial dos recursos que interpôs em relação à citada anuente nestes autos e nos seus respectivos embargos, bem ainda pediu sejam homologados os novos cálculos concernentes a ela. Outrossim, pugnou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial e pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O DF concordou com a opção e manifestou-se nos termos da cláusula 2a da transação firmada com o SINDIRETA (ID: 20492336). Novamente intimado, o DF não indicou os recursos a respeito dos quais desistia parcialmente (ID: 21577066). Lado outro, pugnou pelo indeferimento do pedido de expedição de precatório complementar, constante do ID: 18404729. Na sequência, o SINDIRETA afirmou que não há recurso pendente de apreciação nestes autos e nos respectivos embargos. No mais, pontuou: “quanto ao pedido de recálculo da dívida e de requisição complementar da diferença entre a TR e o IPCA relativo ao requisitório de ID 1196875, informa que o mesmo foi indeferido em decisão constante do ID 18974093 e sobre a qual não foram interpostos quaisquer recursos, conforme petição constante no ID 19375926, pugnando, assim, pelo prejuízo da impugnação do devedor quanto a esta parte” (ID: 22122990). É o relatório. Decido. O pedido de expedição de precatório complementar, formulado pelo SINDIRETA no ID: 18404729 (alínea e), foi indeferido pela decisão de ID: 18974093. Logo, nada a prover quanto à manifestação do DF de ID: 21577066. De outra banda, quanto à anuente MARIA SÔNIA FERREIRA GARCIA, procedo ao saneamento do feito: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11968688, p. 320; o vínculo em que concedido o benefício alimentação está demonstrado pela declaração de ID: 11968688, p. 326; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão do Cartório de Distribuição do DF de ID: 11968688, p. 347 e resta confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte nesta oportunidade; as fichas financeiras da beneficiária estão acostadas no ID: 11968756, p. 765-799. A verba honorária contratual foi majorada para o patamar de 20%, nos termos da decisão de ID: 11968760. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Ante o exposto, declaro o processo saneado quanto a MARIA SÔNIA FERREIRA GARCIA Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaborar os cálculos concernentes à referida anuente, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11968743, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 11968760. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos do SINDIRETA serão analisados posteriormente. I. Brasília, 14 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador